Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1177.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrida em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que sobrestou o Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, III, do CPC, consignando que “Verifica-se que a parte recorrente defende a aplicação de precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), ao afirmar que a Lei no 13.954/2019 que aumentou a alíquota da contribuição para a pensão militar é inconstitucional, em face dos militares do Distrito Federal. Nessa esteira, no julgamento do RE 1.338.750/SC, paradigma correspondente ao tema n. 1.177, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese. (...) O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – ainda não transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Ademais, constata-se que o Min. Relator entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nestes lindes, a se considerar, ainda, que além de o tema não ter transitado em julgado tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT, é o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC, (Tema no. 1.177). Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal.”

3. Alega a parte recorrida que o recurso interposto reúne os requisitos mínimos de admissibilidade, não havendo que se falar na incidência das súmulas do STF de números 279 e 280. Reitera que o precedente qualificado (Tema no 1.177) deve ser aplicado ao caso, embora a expressão indicada seja apenas “Estados”, compreende-se que a menção também inclui o “Distrito Federal”, uma vez que a sua competência também é de natureza concorrente, a teor do caput do artigo 24 da Constituição Federal. Sustenta, por fim, que não é razoável que alguns processos com os mesmos pedidos estejam em fase final de procedência da ação, outros com decisão de admissão do Recurso Extraordinário e outros, ainda, com decisão determinado o sobrestamento dos autos, com fundamento no Tema no 1.177.

4. Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão que sobrestou os autos até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.177 no Supremo Tribunal Federal restou devidamente fundamentada na decisão agravada, senão vejamos: “O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – ainda não transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Ademais, constata-se que o Min. Relator entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nestes lindes, a se considerar, ainda, que além de o tema não ter transitado em julgado tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT.” Nesse sentido, correta a decisão da Presidência que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC (Tema n. 1177).

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para manter o SOBRESTAMENTO do recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1177, no Supremo Tribunal Federal.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.